Tribunal: TJDFT
Processo: 0736255-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165-A DO CTB. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO APARELHO. ANÁLISE DESNECESSÁRIA. INFRAÇÃO CONFIGURADA POR SIMPLES RECUSA EM SE SUBMETER AO TESTE. DUPLA NOTIFICAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DA AUTUAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE. INEXISTÊNCIA DO DECURSO DO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial.
2. Em seu recurso, alega que o auto de infração deve ser declarado nulo ante ausência de dupla notificação. Acrescenta que o aparelho utilizado para medição da alcoolemia não estava aprovado pelo INMETRO, o que afasta a precisão de detectar ingestão de bebida alcoólica. Pede a procedência dos pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o auto de infração no SA03978973 atendeu o requisito dupla notificação. Necessário, ainda, a análise da impugnação do aparelho etilômetro.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
5. O recorrente impugna o parelho de medição de alcoolemia. Todavia, o auto de infração foi lavrado com a penalidade do artigo 165-A do CTB, por recusa do teste do etilômetro. Logo, desnecessário a análise do funcionamento regular do aparelho. Ademais, a simples recusa do condutor infrator o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB.
6. O artigo 165-A do CTB estabelece como infração de trânsito a conduta de “Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277”. Ainda, o §3o do artigo 277 esclarece que: “§ 3oSerão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo”.
7. Na mesma linha, foi editada a Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, nos seguintes termos: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação".
8. O Código Brasileiro de Trânsito (CTB), exige a dupla notificação do infrator – uma da autuação e outra da penalidade. A Súmula 312 do STJ estabelece que para imposição de multa de trânsito são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.
9. Assim, o órgão autuador expedirá, no prazo de 30 (trinta) dias, a notificação da autuação dirigida ao proprietário do veículo, nos termos da Resolução 918/2022 do CONATRAN. Entretanto, se houve autuação em flagrante, como no caso em exame, a expedição do respectivo auto na presença do condutor é válida como notificação do cometimento da infração.
10. Quanto à alegada ausência de notificação de penalidade, a teor do art. 282, § 6o, CTB, estabelece que o prazo para expedição das notificações das penalidades é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da data do cometimento da infração. No caso, à época do protocolo da ação sequer havia decorrido o prazo de 180 dias para expedição da notificação de penalidade.
11. Assim, não subsiste os vícios alegados pela parte recorrente, devendo a sentença ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC; art. 373, II; CTB ,art. 282, § 6o; CONATRAN, Resolução 918/2022; CONTRAN, Resolução no 723/2018.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; TJDFT, Acórdão 1660829, 07335851620228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023 e Acórdão 1356861, 0704436-09.2021.8.07.0016, Relator ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 19/07/2021, publicado no DJe: 28/07/2021. Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.